Tribunal: TJPA
Processo: 0800909-90.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800909-90.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, TALITA PIMENTEL SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Altamira contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipada ajuizada por Talita Pimentel Santos, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento médico referente a cálculo vesical (CID 10: N210), ratificando a tutela antecipada deferida e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a condenação solidária do Município de Altamira à prestação do tratamento médico pleiteado; (ii) analisar a legalidade da fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, com base no valor atribuído à causa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre todos os entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo legítima a condenação do Município, ainda que não detenha gestão plena da saúde, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/MG).

A atuação jurisdicional para assegurar o atendimento à saúde diante da omissão administrativa é legítima, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes nem afronta à cláusula da reserva do possível, dada a prevalência do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é devida mesmo quando a ação é movida contra ente ao qual a instituição se vincula, conforme decidido pelo STF no RE 114005. O valor fixado pelo juízo de origem, equivalente a R$ 5.000,00 (10% do valor da causa), é razoável, proporcional ao trabalho desenvolvido e não comporta revisão.

O pedido de minoração dos honorários deve ser arguido oportunamente, sob pena de preclusão. No caso, a insurgência apenas em sede recursal inviabiliza sua apreciação.

Inexiste nos autos qualquer elemento que caracterize litigância de má-fé, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação do apelante nesse sentido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto à efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles ser demandado individualmente.

A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios mesmo em demandas propostas contra o ente ao qual está vinculada, destinando-se os valores exclusivamente ao aprimoramento institucional.

A cláusula da reserva do possível não pode ser oposta para obstar o cumprimento de decisões que asseguram o mínimo existencial e a proteção à saúde.

Questionamentos acerca do valor da causa ou da verba honorária devem ser formulados em momento processual adequado, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 23, II; 37, §6º; 196; CPC, arts. 85, §3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 114005, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgRg no REsp 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.06.2010; TJPA, Ap. Cív. 0008956-33.2017.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO e NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.
Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(Num. 24209448) interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
movida por
TALITA PIMENTEL SANTOS
em face do Apelante, julgou procedente a ação.

Síntese da demanda.

Na origem a parte apelada ajuizou
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA
,

assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

A autora narrou na inicial que apresenta diagnostico de “CALCULOSE NA BEXIGA (CID 10: N210)”, tendo sido solicitado a realização de “TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL”.

Acrescentou que aguarda ser chamado(a)/transferido(a) para a realização do procedimento informado, não lhe sendo indicada qualquer data ou previsão de quando será chamado(a) para submeter-se ao procedimento/exame//consulta/tratamento que necessita, ainda que urgente o seu quadro de saúde.

Pleiteou a concessão de tutela antecipada para que os requeridos providenciassem o atendimento de necessidade do(a) autor(a) e como pedido sucessivo a realização de todo e qualquer procedimento/consulta de necessidade da requerente.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência, conforme Id. 24209445.

“(...) Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Por fim, determino a intimação da parte autora para que informe quanto ao cumprimento integral da decisão liminar e, em caso negativo, deverá o(a) autor(a) requerer o cumprimento de sentença.

Havendo recurso voluntário,
intime-se
a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais. (...)”

Inconformado com a Sentença a quo, o Município de Altamira interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
alegando as seguintes teses:

- DA REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR.

- DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo recursal, para que seja reformada a sentença nos pontos objetos de questionamentos –
Id. 24209448.

A parte requerente, assistida juridicamente pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ apresentou
CONTRARRAZÕES RECURSAIS – Id. 24209454.

Os autos inicialmente foram distribuídos à relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que proferiu decisão determinando a redistribuição do feito em razão da minha prevenção – Id. 24579524.

O Recurso de Apelação foi recebido no efeito devolutivo – Id. 24607191.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que absteve-se de intervir nestes autos – Id. 27275733.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

II - MÉRITO

DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA E DO VALOR DOS HONORÁRIOS.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da condenação solidária do Município de Altamira ao fornecimento do tratamento pleiteado, bem como à fixação dos honorários advocatícios com base no
valor
da
causa
.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece a
saúde
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços. Tal comando impõe responsabilidade solidária entre todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/MG (Tema 793), relatado pelo Ministro Luiz Fux.

A repartição administrativa de competências e a ausência de gestão plena pelo Município não eximem o ente federativo de sua corresponsabilidade. Ainda que tenha providenciado encaminhamentos, o fato é que a omissão verificada quanto à efetiva prestação do serviço justifica a atuação judicial. A jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores é firme quanto à possibilidade de o cidadão demandar qualquer dos entes, isoladamente, para ver garantido seu direito à
saúde
.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NO MÉRITO. DIREITO À
SAÚDE
. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1- O Estado do Pará e o Município de Altamira arguiram preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.

2- Por seu turno, o Município de Altamira alegou a sua ilegitimidade passiva. Entendo que não merece acolhimento, pois acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à
saúde
, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de
saúde
aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

3- No mérito, em relação a provável afronta a separação de podres, entendo que não posso acolhe-lo, pois, compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

4- Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4- Em relação ao pedido de redução do
valor
da multa aduzindo-se ser exorbitante, entendo que não merece cabimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

5- No que se refere a alegação de Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita, pontuo que não merece acolhimento, pois é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a
saúde
e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

6- Entendo também que a falta de previsão orçamentaria não constitui óbice a concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (Precedente: AgRg no Resp. 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 21.6.2010)

7- Por fim, em relação ao inconformismo ao
valor
dos honorários, alegando que os mesmos tiveram como base
valor
aleatoriamente atribuído pela autora, entendo que, tal questionamento encontra-se precluso, pois, deveria ter sido impugnado em preliminar de contestação, o que não correu no caso, só havendo tal questionamento no presente apelo.

8- Recursos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008956-33.2017.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020 )

Nota-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de
Altamira
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o
valor
da
causa
(R$ 50.000,00). Inconformado, o
apelante
defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual no
valor
informado na inicial, pois o considera exorbitante e pelo fato de ter sido estipulado sem qualquer critério legal.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo Município de
Altamira
.

Nota-se que em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O
valor
recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Destaco trecho que o Ministro Roberto Barroso explicou que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado:

"Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo"

Segundo ele, é notório que parte das Defensorias enfrenta graves problemas de estruturação em muitos estados. Esse cenário, a seu ver, compromete sua atuação e poderia ser atenuado por outras fontes de recursos, como os honorários sucumbenciais.

Para Barroso, o desempenho da missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas demanda a devida alocação de recursos financeiros. Por isso, os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e desestimular a litigiosidade excessiva dos entes públicos.

Pois bem.

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios, percebe-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de
Altamira
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o
valor
da
causa
(R$ 50.000,00), ou seja o
valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) será dividido entre o Estado do Pará e o Município de
Altamira
de maneira equitativa,
valor
este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a
valor
exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente, pois alinhada à jurisprudência atualizada do STF e STJ, não havendo qualquer ilegalidade na condenação solidária nem na fixação dos honorários conforme realizado pelo juízo a quo.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025